Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Não restou comprovada situação de hipossuficiência, malgrado a oportunidade concedida para seu reconhecimento, nos termos da Decisão Num. 27945299 - Pág. 1. Houve, aliás, o recolhimento das custas processuais no processo de origem, a evidenciar informações contraditórias acerca da hipossuficiência financeira afirmada. Indefiro a gratuidade. Venha o preparo em cinco (5) dias. Intime-se. Brasília, 30/09/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator